Tribunal: CARF
Processo: 19311.720255/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02. NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa por uma necessária aferição da validade do disposto no artigo frente à Constituição Federal, o que é vedado de ser realizado no âmbito Administrativo.

SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição Financeira para as Administrações Tributárias. Cumpridos os requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial.

PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do recurso desse depósito.

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal, não recolhidos até o vencimento, são calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidentes também sobre a multa de ofício, no caso do crédito tributário lançado de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720255/2012-59
ACÓRDÃO
2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO HENRIQUE DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos pelo art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa
por uma necessária aferição da validade do disposto no artigo frente à
Constituição Federal, o que é vedado de ser realizado no âmbito
Administrativo.

SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105,
de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição
Financeira para as Administrações Tributárias. Cumpridos os requisitos do
Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas
ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial.

PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO
SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo
a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
2
a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o
titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do
recurso desse depósito.

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA
CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Receita Federal, não recolhidos até
o vencimento, são calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidentes
também sobre a multa de ofício, no caso do crédito tributário lançado de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-55.417, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO do IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA-IRPF – relativo aos anos calendários de 2008 e 2009 – lavrado por verificar
omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada.
O contribuinte foi intimado do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
3. Cientificado do lançamento por via postal em 22/05/2012 (Aviso de
Recebimento à fl. 298), o contribuinte ingressou, em 21/06/2012, com a
impugnação de fls.
302 e seguintes, alegando, em síntese, que:
a) há "inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial", por ferimento ao contido no art. 5°, X e XII e no art. 60, § 4°, IV, da
Constituição Federal;
b) o lançamento tributário não tem como base fática a efetiva percepção de
rendimentos tributáveis nem se comprova a existência de sinais exteriores de
riqueza, mas apenas se baseia na presunção de percepção de rendimentos, o que
seria ilegal;
c) a autoridade lançadora deveria ter acatado como créditos de ajuda de custo
paga pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico de
Jundiaí, os valores apontados no procedimento fiscal, porque tais créditos têm
natureza de rendimentos isentos;
d) a autoridade lançadora deveria ter acatado como créditos de doações para
campanha política os valores apontados no procedimento fiscal, porque esses
créditos foram recebidos em campanha "para vereador nas eleições de 2008";
e) há erro material no auto de infração, por falta de cumprimento de disposição
legal que determina que a análise dos créditos bancários dos contribuintes seja
feita individualizadamente (Decreto 3.000, de 1999, art. 849, § 2°), mas a
autoridade lançadora afirma que a verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo impugnante foi feita por amostragem; f) o valor da multa lançada
pela autoridade lançadora configuraria ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e do não confisco;
g) é ilegal o cálculo dos juros de mora com base na taxa Selic, por falta de previsão
normativa.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
4
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não podendo decidir pela
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos validamente editados.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de
75%, pois prevista em lei válida.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É legal a utilização da Taxa Selic na definição dos juros de mora, pois o Código
Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora
incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza o
estabelecimento de percentual diverso de 1%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
02/09/2016 e, em 30/09/2016, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e
fatos alegados anteriormente quando da apresentação da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
5
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido, contudo, de forma parcial.
Inconstitucionalidade de Lei Federal e o caráter “confiscatório” da multa de ofício
Os percentuais da multa de ofício aplicáveis ao lançamento do crédito tributário
estão definidos no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e, no caso das contribuições previdenciárias,
por determinação do art. 35A da Lei no 8.212, de 1991, e sua obrigatória aplicação, sempre que
verificada as condições previstas em lei para a autuação, decorre da determinação do art. 142 do
CTN.
A vedação constitucional ao confisco é uma diretiva dirigida ao legislador,
orientando-o para a elaboração da lei, e passa por necessária análise de constitucionalidade da
legislação tributária que define os percentuais aplicáveis, atividade que foge à competência deste
Conselho, nos termos da Súmula Carf no 02.
PRELIMINAR
Sigilo Bancário e Lei Complementar 105, de 2001
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Contudo para a requisição da informação é necessário o atendimento de alguns
requisitos previstos no Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
6
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no9.430, de 1996; IX-pessoa física
sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular
de fato; e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§1oNão se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§2oConsidera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI
deste artigo, quando:
I-as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou,
na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante
anual da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do §3odo art. 42
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
7
da Lei no9.430, de 1996; II-a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição
financeira, ou equiparada, contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou b)
rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
(grifos não originais)
Portanto, não é necessário autorização judicial para que seja possível obter, junto
às instituições financeiras, os dados bancários do contribuinte.
Atendidos os requisitos legais, a requisição das informações bancárias não constitui
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, de reserva de jurisdição nem da
garantia da intimidade e da privacidade.
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
(...)
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)
(grifos não originais)
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
8
MÉRITO
Depósito bancário de origem não comprovada – presunção legal – inversão do ônus da
prova
O lançamento foi realizado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, que
prevê que quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprovar as origens dos
depósitos bancários feitos em contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de
omissão de rendimentos da pessoa física. Prevê o art. 42 da citada Lei:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de
1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
9
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe é verdadeiro.
Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
A presunção legal que o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é relativa e faz estabelecer
uma relação entre a existência de valores de depósitos bancários, em nome do titular, para os
quais não foram demonstradas as origens, e a omissão de rendimentos tributáveis de sujeito
passivo com movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Neste caso, a
lei autoriza que se “presuma”, que o valor equivalente ao montante dos depósitos não
comprovados seja entendido como o montante dos rendimentos tributáveis não declarados
(omissão).
Admite prova em contrário, todavia, há uma inversão do ônus probatório, por
disposição expressa da Lei.
No decorrer da fase de Fiscalização, de natureza inquisitória, é ônus do contribuinte
demonstrar a origem de cada depósito de forma individual, ou seja, para cada depósito,
demonstrar quem depositou e com qual propósito, tudo através de documentação hábil e
inidônea. Há necessidade de que datas e valores sejam, ao menos, próximos.
Identificada a origem do depósito, caberá ao Fiscal verificar se se trata de
rendimento tributável ou não e se houve o a correspondente declaração, atuando, se for o caso.
Mas encerrada a Fiscalização e constituído o crédito tributário pelo lançamento de
ofício, o ônus probatório do impugnante aumenta. Agora, para que o lançamento possa ser
cancelado, além da demonstração individualizada dos depósitos, tal qual deveria ter sido feito no
âmbito do procedimento fiscalizatório, é necessário também demonstrar a natureza do valor, se
tributável ou não, e, se for tributável, o efetivo recolhimento, isso nos termos do § 2o do art. 42 da
Lei 9.430 de 1996. Tal comprovação não será aceita por simples indicação de indícios, ou somente
com a indicação ou identificação da fonte do recurso.
A comprovação dos depósitos bancários, justamente por ser individualizada, não se
aplicar o mecanismo de fluxo de caixa mensal, em que o valor final do mês é transferido para o
próximo (Súmula Carf no 30).
A presunção estabelecida pela Lei dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada (Súmula Carf no 26).
Esse entendimento está consolidado neste Conselho:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
10
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos.
MULTA CONFISCATÓRIA, DESPROPORCIONAL E SEM RAZOABILIDADE.
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de penalidade
aplicada de acordo com a legislação válida e vigente no ordenamento jurídico
pátrio.
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004 O
MISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
11
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19/04/2018)
(grifos não originais)
Alegação sobre a origem dos depósitos - Ajuda de custo e doações de campanha política
O recorrente alega que na função de presidente de Sindicato recebeu, por depósito
bancário, valores para indenizar os gastos com transporte, alimentação e diárias, usado na
execução das atividades sindicais, e, tais valores, por ter natureza indenizatória, seriam isentos.
Aduz ainda que, como candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2008, parte
da movimentação bancária foi decorrente de doações políticas e que teve aprovada a prestação
das contas como candidato pelo Tribunal Regional Eleitoral.
A decisão recorrida destaca que o pagamento aprovado pelo Sindicato, nos termos
da Ata, tinha por fim servir de “ajuda de custo” na realização da atividade sindical, todavia, da
forma como foi aprovado, em valor fixo, levando em conta o cargo do Sindicalista e sem qualquer
comprovação do uso efetivo para cobrir as despesas com transporte, alimentação e diária, não
tem natureza de indenização só por ter sido assim nomeado.
22. Consta nos autos que, intimado a apresentar cópia dos estatutos do referido
Sindicato que previam o pagamento da alegada ajuda de custo (fl. 219), o
impugnante juntou cópia de ata de reunião da diretoria do Sindicato (fl. 223), na
qual assim se lê:
[...] Retomando a palavra o Sr presidente João Henrique dos Santos, falou
aos diretores presentes, que o Sindicato tem por prática pagar aos
diretores afastados, ou seja, que prestam serviços diretamente na entidade
uma ajuda de custo para que o diretor tenha condições de desempenhar as
suas funções como Sindicalista, destacando ainda que trabalhar no
Sindicato não tem dia, não tem hora e os diretores que comandam a
entidade, inclusive ele Presidente estar à disposição dos trabalhadores
vinte e quatro horas por dia, pronto para atender qualquer chamado para
participar de greve, reuniões, turno de trabalho, protestos e outros.
Terminada a exposição do presidente, vários diretores fizeram uso da
palavra e manifestaram a sua posição, sendo que eu Isael Timóteo de
Mamede, sugeri ao Sr. Presidente João Henrique dos Santos que
mantivesse o sistema de pagamento anterior, proposta esta aprovada por
todos os diretores presente, diante da colocação o Sr. Presidente passou
então a proposta que, inclusive era prática da gestão anterior. Sendo de
quinze (15) pisos da categoria para o Presidente, doze (12) pisos da
categoria para o secretário geral e doze (12) pisos para o tesoureiro e para
os demais diretores que não estão presentes na entidade no dia a dia, ou
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
12
seja, que permanecem nas fábricas, um (01) piso da categoria, para todos
os diretores. Terminado as colocações, alguns diretores, esclareceram suas
dúvidas sobre os gastos que ocorrem durante as viagens e outros,
receberam do presidente todos os esclarecimentos. Finalizados as
perguntas e sanadas todas as dúvidas foi dada por encerrada a reunião que
eu Israel Timóteo de Mamede, secretariei lavrando a termo, que vai por
mim assinado e pelo presidente do Sindicato.
23. Como se vê, apesar de o impugnante sustentar que o recebimento teria
fundamento no fato de que ele "viaja muito para fazer reuniões e, para tanto,
necessita de ajuda de custo para suportar os gastos com transporte, locomoção,
alimentação e diárias", na transcrita cópia de ata está evidenciado que o
fundamento para a diretoria do Sindicato ter deliberado pagar-se aquela verba
não foi a necessidade de indenização daqueles gastos, mas a prática, o costume
sindical, de pagar aos seus diretores uma "ajuda de custo" para o desempenho de
"suas funções como sindicalista".
24. Além disso, também se verifica que aqueles pagamentos, apesar de
denominados de ajuda de custo, não foram definidos à razão de eventuais
despesas com “transporte, locomoção, alimentação e diárias", mas tiveram
valores prévia e objetivamente definidos, a serem pagos em valores fixos e
mensais, para cada diretor, à razão do cargo desse diretor na entidade sindical,
sem que se considerasse se esse diretor iria ou não, em cada mês, efetivamente
suportar aquelas despesas.
25. Ademais, a circunstância de a diretoria do Sindicato ter dado àqueles
pagamentos a denominação de ajuda de custo não gera qualquer limitação à
tributação respectiva, a natureza jurídica do fato gerador tributário independe do
nomem iuris que lhe seja dado, conforme, inclusive, previne o Código Tributário
Nacional, em seu artigo 4°, nos seguintes termos:
Trago abaixo as conclusões de Acórdãos que julgaram verbas de gabinete recebidas
por deputados Estaduais, por guardar “similaridade” com o caso.
A conclusão é que é necessária a comprovação das despesas realizadas no
desenvolvimento das atividades parlamentes, para que a verba, recebida com esse fim, tenha
realmente natureza de indenização:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO
DIREITO. ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no inciso III, do art. 16, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. A prova
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
13
documental apresentada após a impugnação, somente é admitida quando
comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o, do artigo
16, do Decreto no 70.235/72, o que não ocorreu nos autos, portanto, precluso o
direito da Recorrente em apresentar os documentos quando da interposição do
Recurso Voluntário.
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE PARLAMENTAR. SÚMULA CARF No 87 - NÃO ADERENTE
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete,
necessários ao exercício da atividade parlamentar, somente não se incluem no
conceito de renda quando comprovado que foram despendidos no exercício da
atividade (recursos para o trabalho e não pelo trabalho). Ocasião em que a
autuação decorreu de operação instaurada pela Polícia Federal (Operação
Taturana), acompanhada pelo Ministério Público Federal, que resultou em
confecção de Laudo de Exame Contábil em face do contribuinte, o qual constatou:
(i) a ausência de prestação de contas da destinação dada aos valores recebidos a
título de “verbas de gabinete”; e (ii) que houve excesso de pagamento mensal de
verba de gabinete ao contribuinte, acima do limite permitido pelas normas da
Assembleia legislativa do Estado de Alagoas (art. 2° da Resolução n° 392/95 da
ALE/AL, alterada pelas Resoluções 428/2002, 462/2006 e 471/2007). Contribuinte
que não comprova que o dispêndio dos recursos intitulados “verbas de
gabinete” se deu no exercício de sua atividade. Manutenção do lançamento de
IRPF ante a constatação de que os gastos ocorreram em benefício exclusivo da
própria pessoa do parlamentar e não da função parlamentar, revelando que tais
rendimentos possuem natureza tributável. (Acórdão no 2202-007.363 – de
01/12/2020, relator Conselheiro Juliano Fernandes Ayres)
(grifei)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 IRPF.
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete,
necessários ao exercício da atividade parlamentar, somente não se incluem no
conceito de renda quando comprovado que foram despendidos no exercício da
atividade (recursos para o trabalho e não pelo trabalho). Manutenção do
lançamento de IRPF ante a constatação de que os gastos ocorreram em benefício
exclusivo da própria pessoa do parlamentar e não da função parlamentar,
revelando que tais rendimentos possuem natureza tributável. (Acórdão no 2401-
008.917 – de 02/12/2020 – Relator Conselheiro Marcio Augusto Sallen)
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
14
(grifei)
O mesmo argumento aplica a este caso. A verba recebida, sob a finalidade de servir
para exercer a atividade sindical, para que realmente ostente a natureza indenizatória, tem que se
comprovar o uso efetivo no exercício da atividade sindical, do contrário, será base de cálculo do
imposto de renda.
Quanta a alegação das doações para a campanha para o cargo de vereador, a
decisão de piso entendeu da mesma forma que o Fiscal, que não há prova de qual depósito em
sua conta tenha realmente relação com as doações, até porque, a forma de receber tais doações
era em conta vinculada a um CNPJ criado especificamente para esse fim.
27. Opõe-se também o impugnante à decisão da autoridade lançadora de não
acatar a justificativa por ele apresentada para determinados créditos em contas
correntes bancárias como sendo relativos a doações para campanha política.
28. No Termo de Verificação e de Encerramento do Procedimento Fiscal de folhas
274 e seguintes a autoridade lançadora afirma:
O contribuinte não apresentou nenhum comprovante de que algum crédito
em suas contas correntes pessoais tivesse origem em doações de campanha
política relativas ao CNPJ 10.092.277/0001-45, em nome de "Eleição 2008
Comitê Financeiro Municipal para vereador SP PDT". Portanto, essa
informação não justificou a origem de nenhum crédito.
29. Agora, nesta fase do processo administrativo, o impugnante limita-se a
afirmar que os valores são relativos a doações de campanha política, mas ainda
não demonstra esse fato. O que ele faz, apenas, é apresentar documentos que
demonstrariam sua filiação partidária e sua condição de candidato a vereador
nas eleições de 2008. Evidentemente, ainda que esses documentos sirvam para
demonstrar algo sobre a situação política do impugnante, não têm eficácia para
sequer levar-se à inferência de que os valores creditados em suas contas
correntes particulares fossem relativos a doações para campanha política.
30. Mesmo porque, na Resolução TSE n° 22.250, de 2006, as arrecadações de
recursos para realização de gastos em campanha política deviam obedecer às
seguintes condições:
Art. 1o Sob pena de rejeição das contas, a arrecadação de recursos e a
realização de gastos por candidatos e comitês financeiros só poderão
ocorrer após observância dos seguintes requisitos:
I - solicitação do registro do candidato;
II - solicitação do registro do comitê financeiro;
III - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
IV - abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira
de campanha, salvo para os candidatos a vice e a suplente;
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
15
V - obtenção dos recibos eleitorais.
[...].
31. Desta forma, temos que o fato de o impugnante ter sido candidato em
eleições no ano de 2008 não serve para justificar qualquer valor creditado em
suas contas correntes bancárias particulares, pois as eventuais doações que ele
recebesse para sua campanha somente poderiam ser depositadas em conta
corrente bancária diversa e específica para aquele fim.
(grifei)
No recurso nada é acrescentado, de modo que não há o que reformar na decisão de
piso. Conforme já salientado, o ônus probatório do recorrente é, para cada depósito apontado,
fazer a comprovação da origem e natureza de forma individualizada, o que não foi feito.
Há uma alegação quanto a individualização dos depósitos, que não houve o
cumprimento do art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda, pois a fiscalização teria sido feita
“por amostragem”.
A alegação é em relação a item 4 do relatório de fiscalização que assevera que “foi
verificado por amostragem o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF 2009 e 20010.”
A verificação por amostragem não se relaciona aos depósitos bancários, que estão
todos indicados no relatório a partir da e-fls. 274.
Aplicação da taxa Selic na remuneração dos juros de mora
Os juros de mora constituem em uma remuneração que o sujeito passivo deve ao
erário como forma de reparar os danos causados pelo atraso no pagamento das obrigações
tributarias, tal qual disciplinado no art. 161 do CTN.
A instituição da taxa Selic foi feita pela Lei no 9.065, de 1995, que determinou que, a
partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro
de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que trata a Lei no 8.981, de
1995, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o, seriam equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
A aplicação dos juros de mora é obrigatória para a Autoridade Fiscal, conforme
determinação do art. 142 do CTN, sempre que se verifique o pagamento intempestivo do tributo
devido.
No âmbito do CARF o assunto da aplicação da taxa Selic está pacificado na Súmula
no 04:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.700 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720255/2012-59
16
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Inclusive sobre a multa de ofício, conforme Súmula 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
No âmbito judicial também foi entendido pela legitimidade da aplicação da taxa
Selic:
[...]. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários.
Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da
anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da
ADI 2.214, Rei. Min. Mauricio Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o
tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento
entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. (Supremo
Tribunal Federal – STF - em sessão realizada em 18/5/2011 - Recurso
Extraordinário no 582.461-SP, relatoria do senhor Ministro Gilmar Mendes)
(grifos não originais)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer EM PARTE o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 406
DF CARF MF
Original